Tribunal: STF
Processo: CC 8260
Classe: CC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual civil. Conflito de competência. Mudança de regime jurídico. Transposição para o regime estatutário.



1. Conflito negativo de competência entre Juízo de direito e o Tribunal Superior do Trabalho para o julgamento de reclamação trabalhista proposta por servidora pública contratada pelo regime da CLT, com posterior transposição para o regime estatutário.



2. No Tema 928 da repercussão geral, esta Corte reafirmou sua jurisprudência no sentido de que “compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário”.



3. Conflito resolvido para declarar a competência da Justiça do Trabalho referente a período regido pela CLT.



    1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Apucarana/PR em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito.



    2. Na origem, Maria de Lourdes ajuizou reclamação trabalhista contra Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana, requerendo, em suma, a condenação do ente público ao pagamento de parcelas referentes às diferenças salariais decorrentes das promoções supostamente sonegadas, com seus reflexos. Narra que foi admitida em 12.02.2004, por concurso público, como agente comunitário de saúde e que, em 01.12.2011, o regime de trabalho dos servidores foi alterado para estatutário.



    3.  Iniciado o processamento do feito na Justiça do Trabalho, o relator do recurso de revista no Tribunal Superior do Trabalho, Min. Alexandre Luiz Ramos, reconheceu a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. Entendeu que, “se a relação jurídica da qual nasce a controvérsia de fundo se dá entre o Poder Público e o seu servidor, admitido após aprovação em concurso público, nos termos da Constituição Federal (hipótese dos autos), então o vínculo entre as partes é sempre de natureza jurídico-administrativa, independentemente do conteúdo material eleito pelo Ente Público ao disciplinar a matéria por legislação local”. A decisão foi mantida pela 4ª Turma do TST.



    4.  Em seguida, o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Apucarana/SP suscitou conflito negativo de competência, sob o argumento de que “em decisão proferida no Tema de Repercussão Geral n. 928 (ARE 1.001.075, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16.02.2017), o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência no sentido de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações em que se discute o direito às verbas trabalhistas relativas ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes, portanto, da transposição para o regime estatutário”.



    5.  É o relatório. Decido.



    6.  Nos termos do art. 52, parágrafo único, do RI/STF, deixo de determinar a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    7.  Em se tratando de conflito de competência suscitado por juízo de direito de primeira instância em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, reconheço a competência desta Corte para julgá-lo, nos termos do art. 102, I, o, da Constituição. 



    8.  Ao apreciar a ADI 3.395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal confirmou a medida cautelar anteriormente deferida e decidiu que o art. 114 da Constituição, na redação que lhe foi atribuída pela Emenda Constitucional nº 45/2004, deve ser interpretado no sentido de excluir da competência da Justiça do Trabalho causas instauradas entre o poder público e servidores a ele vinculados por relação jurídica de natureza estatutária. Confira-se a ementa desse julgado:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    [...]



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    9.  Contudo, no ARE 1.001.075, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 928, esta Corte afirmou que “compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário”.



    10.  Da análise dos autos, constato que a relação de trabalho entre as partes teve início em 12.02.2004, sob a égide da Lei municipal nº 71/1997, que instituía o regime jurídico celetista a todos os servidores do Município de Apucarana. Entretanto, a Lei Complementar municipal nº 001/2011 (publicada em 01.11.2011) revogou a Lei municipal nº 71/1997, instituindo o regime jurídico estatutário para os servidores públicos do Município de Apucarana a partir de 01.12.2011, tendo em vista o disposto no artigo 211 da referida lei complementar, que estabeleceu vacatio legis até o primeiro dia do mês seguinte ao da publicação.



    11.  Diante do exposto, conheço do presente conflito e declaro a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, em relação ao período de 12.02.2004 até 30.11.2011, determinando a remessa dos presentes autos ao Tribunal Superior do Trabalho.



    12.  Comunique-se, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e ao Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Apucarana/SP.



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator